Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026576-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA NETO - CPF: 048.773.514-50 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. BOA-FÉ DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão de caminhão financiado por contrato de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a validade da decisão que determinou a busca e apreensão, com base na mora contratual devidamente comprovada por notificação extrajudicial;
(ii) a essencialidade do bem ao exercício da atividade do recorrente como elemento excludente da medida.

III. Razões de decidir

3. A mora decorre do simples vencimento das parcelas, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo a notificação regular e suficiente para configurar a inadimplência.

4. A essencialidade do bem não afasta a responsabilidade contratual, tampouco impede a busca e apreensão, sendo o direito do credor resguardado pela legislação aplicável.

5. Questões relacionadas à alegada abusividade do contrato de financiamento e à reunião de ações (ação revisional) devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A mora do devedor, devidamente comprovada por notificação extrajudicial, justifica a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, independentemente da essencialidade do bem à atividade do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 245.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Ferreira Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do caminhão, marca IVECO, modelo STRALIS HI WAY, ano 2022, placa MT/RRO1A26, renavam 01303005910, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1032258-23.2024.8.11.0002, ajuizado pelo Recorrido.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando vem agindo de Boa-Fé, tentando celebrar acordo com a parte agravada e, está enfrentando, dificuldades na tratativa, uma vez que o próprio banco vem dando negativa ao prosseguimento do acordo.

Assevera que a Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à ampla defesa em relação ao pedido de busca e apreensão do bem.

Salienta que o bem é essencial para desempenhar a sua atividade rural, não dispondo de outros meios de transporte para a produção.

Aduz que a busca e apreensão, se realizada implicará na cessação imediata dos rendimentos da parte agravante.

Ressalta que está em curso na vara especializada em direito bancário de várzea grande Ação Revisional movida contra a atual Demandante, sendo imperativo proceder à reunião das ações.

Discorre sobre a cobrança abusiva do contrato de alienação fiduciária.

Com essas razões, requer a concessão da justiça gratuita e
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
, revogando a medida de liminar de busca e apreensão.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
240974685.

O Agravado
apresentou a sua contraminuta no Id. 244825184, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por João Ferreira Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do caminhão, marca IVECO, modelo STRALIS HI WAY, ano 2022, placa MT/RRO1A26, renavam 01303005910, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1032258-23.2024.8.11.0002, ajuizado pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Banco CNH Industrial Capital S.A. ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em face de João Ferreira Neto, alegando que partes firmaram, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 2200740, por meio da qual lhe foi concedido o crédito de R$ 592.050,00 (quinhentos e noventa e dois mil e cinquenta reais), para a aquisição CAMINHÃO, MARCA IVECO, MODELO STRALIS HI WAY, ANO 2022, COR PRATA BARI, MOTOR F3BE368IM5088337, CHASSI 93ZS3HUH0N8839503.

Asseverou que o Requerida, deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir de 27/05/2024, 27/06/2024 e seguintes, o que ocasionou o vencimento antecipado das demais parcelas, conforme previsão contratual.

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a busca e apreensão do bem alienado.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, determinando a expedição mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Contra essa decisão, João Ferreira Neto,, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada
.

Inicialmente, ressalto que apesar do Agravado, postula a deserção por ausência de preparo recursal, verifico o que Recorrente postulo o
benefício da gratuidade da justiça.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise do caderno processual, entendo que

o Recorrente, atualmente, não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais, tanto que está inadimplente com as parcelas do financiamento bancário e saldo da conta corrente encontra-se negativo.

Ademais, não subsistem provas concretas que demonstram que o Agravante reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o Demandante, ora Agravante, possa pagar custas processuais.

Frisa-se, os julgados dos Tribunais Pátrios são uníssonos no sentido de que a Lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a Requerente, está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo)

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o atual Código de Processo Civil, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Com essas considerações,
defiro
o pedido
do benefício da gratuidade da justiça.

Assim, passo a analisa da questão préviaa suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O Recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões, pois

são totalmente dissociadas da decisão agravada..

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Agravo de Instrumento.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do Mérito

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravado, está presente,
na medida que, de acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, o que no presente caso foi demonstrada pela Agravada na ação de base.

Ademais, a Súmula. 245 do STJ é clara ao dispor que notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Veja-se:

Súmula 245 STJ - A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse sentido

é o entendimento recente encartado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – MERA

DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).” (STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito”
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015. (N.U 1019604-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). Destaquei.

Ademais,

a essencialidade do bem não tem o condão de afastar a mora contratual, que foi devidamente comprovada por meio das notificações extrajudiciais

apresentadas pela parte autora.

Logo, uma vez configurada a mora, a busca e apreensão é medida adequada, independentemente da natureza do bem. A boa-fé do devedor ou o fato de o bem ser essencial para sua atividade profissional não exclui sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Não bastasse isso o Agravante não demonstra em momento algum que não é inadimplente, apenas busca retardar o processo de pagamento ou de apreensão do bem.

No que tange ao pedido de reunião de processos pela conexão com a
Ação Revisional, bem, como, da alegação de abusividade das cláusulas,
verifico que tais matérias não foram objeto de exame na decisão agravada e, por esta razão deve ser primeiro analisado pelo Juízo
a quo
, sob pena se supressão de instância.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por terem sido demonstrados os requisitos legais, estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Ante o exposto,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita ao Agravante e
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024